Tribunal: TJDFT
Processo: 0741213-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741213-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: CONSTRUTORA ARTEC S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão proferida na ação cautelar para antecipação de provas, ajuizada por CONSTRUTORA ARTEC S/A, que inadmitiu a documentação acostada aos autos e determinou busca e apreensão dos extratos pormenorizados da Cédula de Crédito no 74243-2, com base no art. 382, §1o, CPC c/c art. 398 (ID 143792779). Após o recebimento do recurso, concedendo-lhe efeito suspensivo (ID 41945442), a decisão recorrida foi revogada pelo Juízo a quo e o feito sentenciado, conforme noticiado por ofício contido no ID 42175185. Nesse contexto, a revogação da decisão recorrida importa na perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora